Tribunal: TJSP
Processo: 2031925-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031925-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante JANÍCIO
DOS SANTOS MELO JUNIOR e Paciente MARCO ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031925-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42336
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42336
HABEAS CORPUS no 2031925-82.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JANICIO DOS SANTOS MELO JÚNIOR
PACIENTES: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
COMARCA: HORTOLÂNDIA/SP 2.a VARA CRIMINAL
O Doutor Janício dos Santos Melo Júnior, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCO
ANTONIO DOS SANTOS, no qual expõe que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente é Agente
Penitenciário e que por essa razão possuía arma de fogo, esclarecendo que na
data de 24.12.2015, disferiu um tiro, que objetivava atentar contra sua própria
vida, pois estava enfrentando um quadro depressivo, desconhecendo que a
prática do disparo poderia lhe imputar um ilícito penal, conforme previsão do art.
15 da Lei no 10.826/2003.
Esclarece
que,
segundo
consta
do
Boletim
de
Ocorrência, foi constatado que o paciente estava em tratamento psiquiátrico
porque havia tentado suicídio, tendo sido diagnosticado “hipotimico, anedônico,
com habilidade emocional e insônia” e, que dentro desse contexto, não haveria
que se falar em prática de delito penal, sendo esse também o entendimento do
Ministério Público.
Narra que foi requerida pelo paciente a restituição da
arma de fogo utilizada no caso em comento, e que o Ministério Público acabou
por entender que o acusado poderia não estar enfrentando problemas de saúde
no momento em que fez o disparo, requerendo, assim, a instauração do incidente
de insanidade, o que foi deferido pela autoridade coatora.
Argumenta que o Inquérito Policial não foi arquivado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031925-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42336
3
falta de provas, mas, sim, por atipicidade da conduta, e que o mérito já foi
discutido, não sendo possível reabrir o IP por conta do surgimento de novos
fatos, sendo esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, sem contar que o paciente já apresentou todos os
esclarecimentos acerca dos fatos ocorridos.
Nesse sentido, requer a concessão da ordem, para que
seja determinado o imediato arquivamento do Inquérito Policial, bem como para
que a arma de fogo apreendida seja liberada, buscando ainda, que o paciente
permaneça solto até decisão final do presente writ.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 60/62).
A autoridade impetrada prestou as informações de praxe
(fls. 65/67), acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 68/76).
A d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer acostado
a fls. fls. 79/86, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCO
ANTONIO DOS SANTOS, objetivando o arquivamento do Inquérito Policial, a
liberação da arma de fogo apreendida e aguardar o julgamento do presente writ
em liberdade.
Consoante informações trazidas aos autos, trata-se de
ação penal em que o paciente foi preso em flagrante e está sendo processado
como incurso no art. 15, “caput”, da Lei n.o 10.826/03, cuja prisão se deu no dia
23 de dezembro de 2015, havendo o paciente sido solto no dia seguinte, porque
recolheu a fiança estipulada. A autoridade policial apresentou relatório final no dia
22 de janeiro de 2016 e os autos principais foram recebidos em cartório no dia 27
de janeiro de 2016. No dia 1.o de abril de 2016 o paciente pleiteou a restituição da
arma apreendida (Revolver, marca Taurus, calibre 38), o que foi indeferido tendo
em vista a hipótese de ele ser processado e condenado pela prática do crime de
disparo de arma de fogo, podendo ocorrer o perdimento de bens e valores
apreendidos ao final do processo. Após alguns pedidos de diligência, no dia 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031925-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42336
4
de junho de 2017, o órgão acusatório opinou pelo arquivamento dos autos, nos
termos do art. 18, do Código de Processo Penal, o que foi acolhido no dia 31 de
agosto de 2018, determinando-se o arquivamento do inquérito policial bem como
a destruição da arma apreendida. Formulado novo pedido de restituição da arma
apreendida, por decisão proferida no dia 08 de maio de 2019, foi deferido, sob as
condições de apresentação do registro de propriedade atualizado da arma e para
a Policia Federal, através de seu órgão responsável pela emissão da autorização
de posse/porte de arma de fogo, bem como submissão de reavaliação médica
para avaliar sua aptidão para possuir e portar arma de fogo. No dia 17 de julho de
2019 o defensor juntou comprovante de registro de propriedade da arma e no dia
18 de outubro de 2019, a Polícia Federal juntou o laudo médico para verificar a
sua aptidão para possuir e portar arma de fogo. No dia 30 de outubro de 2019,
após análise dos documentos juntados, o representante do Ministério Público
requereu a reabertura do inquérito, determinando-se o exame de insanidade
mental do paciente. No dia 25 de novembro de 2019, foi determinado o
desarquivamento do inquérito policial, bem como a instauração de incidente de
insanidade mental para aferir a existência de quadro depressivo capaz de afetar a
capacidade de entendimento do paciente acerca do caráter ilícito do fato, bem
como indeferido o pedido de restituição da arma apreendida, até resolução do
incidente instaurado, o que se aguada no momento.
A presente ordem não comporta concessão.
Isto porque, como é sabido, para a instauração do
inquérito policial basta a notitia criminis ou a mera suspeita de sua ocorrência, eis
que as investigações posteriores amealharão os elementos necessários ao
esclarecimento do delito.
Com
efeito,
é
inadmissível
tolher
o
cogente
prosseguimento das investigações policiais na fase pré-processual da informatio
delicti quando há suporte fático sobre a ocorrência de uma conduta penalmente
relevante, pois é dever do Estado-administração apurar os fatos que poderão
legitimamente resultar numa lide penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031925-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42336
5
Nesse diapasão, acentua Paulo Roberto da Silva
Passos: “por constituir o inquérito mera investigação sumária do fato que se
apresenta como criminoso, via de regra, não aceitam os tribunais constitua sua
instauração constrangimento”.
Cabe referir que, como já dito na decisão que indeferiu a
liminar, as ponderações lançadas pelo parquet, fls. 55/56, que vão muito além de
apresentar ou não novas provas, resguardam não só a ordem pública e a
sociedade, como também o próprio paciente que estaria acometido por doença
grave. Enfermidade que o teria levado, em tese, à medida extrema de atentar
contra a própria vida.
Insta referir que conforme deu conta a informação
prestada pela autoridade impetrada, o paciente está em liberdade e não há
notícia de que tenha sido decretada a sua prisão preventiva.
No tocante ao pedido de liberação da arma, melhor
sorte não socorre ao paciente, notadamente porque o presente remédio
constitucional não é o meio adequado para a liberação de objetos apreendidos.
De outro modo, conforme deu conta a informação acima
prestada, a liberação de tal objeto está atrelada à instauração de incidente de
insanidade mental, sobre o qual ainda não há nenhum resultado.
Ante o exposto, não havendo, por ora, constrangimento
ilegal a ser sanado, DENEGO A ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator